Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-75.2023.8.11.0108
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000536-75.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FREDERICO PEREIRA DIAS - CPF: 010.486.121-55 (APELANTE), JANAINA PERPETUO MARTINS - CPF: 032.273.841-59 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS DO ART. 256, § 3o, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NULIDADE DA CITAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial nomeada após citação por edital de Frederico Pereira Dias e Janaína Perpétuo Martins, contra sentença proferida nos autos de embargos à execução opostos em face da Cooperativa Sicredi Ouro Verde MT, perante o juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o afastamento da preliminar de deserção, ante a atuação da Defensoria Pública como curadora especial e o pedido de justiça gratuita; e (ii) verificar se a citação por edital observou os requisitos legais, especialmente o esgotamento das diligências exigidas pelo art. 256, § 3o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A atuação da Defensoria Pública na qualidade de curadora especial supre a ausência de deferimento expresso da gratuidade da justiça, presumindo-se a hipossuficiência dos apelantes, não havendo impugnação robusta pela parte adversa.

4. A citação por edital, por seu caráter excepcional e fictício, depende da realização de todas as diligências razoavelmente disponíveis para a localização do réu.

5. No caso, o juízo de origem restringiu a diligência à consulta ao SISBAJUD, ignorando outros meios solicitados pela exequente, como INFOJUD, RENAJUD, SIEL e cartórios, em afronta ao devido processo legal e ao contraditório.

6. Constatada a nulidade da citação por edital, resta prejudicada a análise de mérito dos embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para declarar a nulidade da citação por edital, anulando-se a sentença e os atos subsequentes, com retorno dos autos à origem para realização de diligências adequadas à localização dos réus.

Tese de julgamento:

“1. Presume-se a hipossuficiência da parte representada pela Defensoria Pública na condição de curadora especial, sendo cabível o afastamento da deserção quando formulado pedido de justiça gratuita.

2. É nula a citação por edital quando não esgotadas as diligências mínimas exigidas pelo art. 256, § 3o, do CPC, implicando a anulação da sentença e dos atos processuais subsequentes.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, pela Defensora Pública, exercendo a função de Curadora Especial de FREDERICO PEREIRA DIAS E JANAÍNA PERPÉTUO MARTINS em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que nos autos n.o 1000536-75.2023.8.11.0108 – Embargo a Execução – opostos em de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

Irresignada, a defesa técnica da curadoria especial apresentou
recurso de apelação
, suscita -
Preliminar de nulidade da citação por edital -

sob o argumento de que não houve o necessário esgotamento das diligências para localização dos executados. Defende que a medida é excepcional e condicionada à comprovação da ineficácia dos meios ordinários de localização do devedor. Sustenta que a parte exequente não realizou diligências mínimas, como consulta a cadastros públicos, concessionárias de serviços ou bases governamentais, para a localização dos apelantes, razão pela qual a citação seria nula, por violar os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

No mérito, reiteram que a defesa por negativa geral oferecida pela curadoria especial gera a controvérsia dos fatos narrados na inicial, atraindo para o exequente o ônus da prova nos termos do art. 341, parágrafo único, e art. 373, I, do CPC.

Alegam que os documentos que instruem a execução foram produzidos unilateralmente, sem a participação do devedor, e, portanto, não poderiam gozar de presunção de veracidade, sendo imprescindível a produção de provas para assegurar a ampla defesa.

Requerem o acolhimento da preliminar de nulidade da citação por edital, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, ou;

Subsidiariamente, o reconhecimento da ausência de comprovação do crédito exequendo, com a reforma da sentença e acolhimento dos embargos à execução.

Requereram também o deferimento do benefício da gratuidade da justiça para fins de conhecimento do recurso.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte apelada, que impugna a alegação de nulidade da citação, sustentando que esta se deu nos termos da legislação vigente e que os embargos foram corretamente rejeitados pela ausência de prova dos fatos alegados pelos embargantes. Além disso, arguiu-se a preliminar de deserção, ante a ausência de preparo recursal, tendo em vista o indeferimento da justiça gratuita na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, pela Defensora Pública, exercendo a função de Curadora Especial de FREDERICO PEREIRA DIAS E JANAÍNA PERPÉTUO MARTINS em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que nos autos n.o 1000536-75.2023.8.11.0108 – Embargo a Execução – opostos em de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

Inicialmente, afasta-se a
preliminar de deserção
arguida nas contrarrazões da Apelada. Embora os Apelantes não tenham sido formalmente beneficiários da gratuidade na origem, observa-se que o recurso foi interposto por intermédio da Defensoria Pública, atuando na qualidade de curadora especial nomeada após citação por edital – circunstância que por si só já denota condição de vulnerabilidade social.

O pedido de justiça gratuita foi expressamente formulado no ato de interposição do recurso, sendo certo que o art. 99, §1o, do CPC admite sua formulação em qualquer fase processual, inclusive no próprio recurso.

Ressalta-se ainda que, quando assistida pela Defensoria Pública, presume-se a hipossuficiência do jurisdicionado, cabendo à parte adversa a prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu.

Diante disso, reconhece-se a gratuidade da justiça aos Apelantes, afastando-se a preliminar de deserção e admitindo-se o conhecimento do recurso.

No mérito, a apelação merece provimento.

A citação válida do réu é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. A citação por edital, por se tratar de modalidade ficta e excepcional, somente se admite nos casos expressamente previstos no artigo 256 do CPC, notadamente quando esgotadas, de forma efetiva, todas as diligências possíveis à localização do réu.

Dispõe o §3o do art. 256 do CPC que:

“O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

Conforme se extrai dos autos, a parte exequente requereu, de forma expressa, a realização de diligências em diversos órgãos públicos e instituições, tais como: Tribunal Regional Eleitoral, CEMAT, SANECAP, empresas de telefonia e o sistema BACENJUD. Contudo, o juízo de origem deferiu tão somente a requisição via SISBAJUD (antigo Bacenjud).

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça — inclusive em precedentes recentes — reconhece que a expedição de ofícios a concessionárias de serviços públicos não é medida obrigatória e que a aferição do esgotamento das diligências deve ser realizada à luz das particularidades do caso concreto (REsp 1.981.331/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/06/2023).

Todavia, no caso sob análise, constata-se que a única diligência efetivamente realizada foi a consulta ao SISBAJUD, sem que se tenha promovido a requisição de dados via INFOJUD (Receita Federal), RENAJUD (Detran/CNJ), SIEL (Justiça Eleitoral), tampouco diligências mínimas e autônomas acessíveis diretamente ao exequente, como a consulta aos cartórios de registro de imóveis ou de pessoas naturais.

Assim, diferentemente do precedente citado — no qual houve busca em sete endereços distintos e múltiplas plataformas públicas —, aqui se verifica que o juízo restringiu a atuação a uma única fonte de informação, não obstante o pedido mais abrangente da parte credora.

A jurisprudência do STJ, ainda que flexibilize a exigência literal do §3o do art. 256, não dispensa o efetivo esgotamento das possibilidades razoáveis de localização. A inexistência de tentativas mínimas em fontes ordinárias revela, no caso, violação à garantia do devido processo legal e ao contraditório.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento das diligências mínimas exigidas para a sua realização.

A análise do mérito — no qual se discute a validade da cédula de crédito bancário diante da negativa geral apresentada pela curadoria especial — resta prejudicada, diante do reconhecimento da nulidade da citação, porquanto ausente a formação válida da relação processual.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para, com fundamento no art. 256, §3o, do Código de Processo Civil, reconhecer a nulidade da citação por edital, com a consequente anulação da sentença e de todos os atos subsequentes, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a adoção de medidas concretas e suficientes de localização dos réus, nos moldes da legislação processual vigente e da jurisprudência consolidada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025